Tribunal: TJSP
Processo: 1500088-30.2019.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína - Autoria e materialidade comprovados - Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Mercancia

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de maconha e cocaína - Autoria e materialidade comprovados - Versão apresentada pelo réu que restou isolada nos autos - Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório – Dicção do disposto no art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006 – Mercancia evidenciada - Dosimetria – Primeira fase - Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6, levando-se em conta que o art. 42 da Lei no 11.343/2006 tem preponderância sobre o art. 59 do Código Penal – Segunda fase – Agravante de reincidência específica – Majoração da pena na fração de 2/3 – Respeitado o entendimento do d. sentenciante, viável que a majoração corresponda, à mingua de melhor fundamentação, à fração de 1/6 – Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie – Réu reincidente e desempregado, de modo que tudo indica que faz da atividade criminosa seu meio de vida – Regime fechado – Recurso provido em parte.